Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738837-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K, LICURGO SALUSTIANO BOTELHO, NAILA CAVALCANTI CURI, PAULO SERGIO RIBEIRO DE CAMARGO AGRAVADO: LAERCIO DE CARVALHO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K, LICURGO SALUSTIANO BOTELHO, NAÍLA CAVALCANTI CURI e PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE CAMARGO em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de exigir contas no 0709919-55.2018.8.07.0006, em 2a fase, que determinou a intimação do perito judicial para prestar novos esclarecimentos sobre pontos destoantes indicados pelo agravado, após já ter apresentado diversos laudos complementares (ID 248613507 – origem). Em suas razões recursais, alegam que a decisão agravada impõe ao perito judicial obrigações que extrapolam os limites de sua função técnico-científica, ao exigir que este identifique o destino de valores para os quais não há documentação comprobatória. Sustentam que o perito já respondeu exaustivamente aos quesitos formulados pelas partes, tendo identificado irregularidades contábeis e despesas não identificadas no montante de R$ 1.447.513,06, conforme laudos complementares juntados aos autos. Argumentam que as petições do agravado são meramente protelatórias, repetitivas e infundadas, com o objetivo de retardar o andamento processual, o que configura litigância de má-fé. Aduzem que a decisão agravada, ao acolher tais petições, impõe ônus indevido ao perito e compromete a celeridade processual, além de desvirtuar o papel da perícia contábil. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e impedir novos esclarecimentos periciais sobre pontos já abordados, permitindo o regular prosseguimento do feito. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o esgotamento da prova pericial e a impossibilidade de o perito atestar o destino de valores sem lastro documental, bem como a condenação do agravado por litigância de má-fé e nas custas processuais e honorários de sucumbência. Preparo recolhido (ID 76154433). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, mediante envio dos autos ao perito para novos esclarecimentos, diligência esta que, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da necessidade ou não de novo envio dos autos ao perito para novos esclarecimentos. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso, apenas para o fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora